Tribunal: TJDFT
Processo: 0750175-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750175-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA HELENA GOMES SARKIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A contra a sentença proferida nos embargos à execução interpostos por MARIA HELENA GOMES SARKIS, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O presente recurso foi distribuído aleatoriamente a este relator. Todavia, verifico que há prevenção do Desembargador Aiston Henrique de Sousa para apreciação deste recurso, em razão da prévia relatoria na apreciação do recurso de apelação na execução n. 0746938-37.2023.8.07.0001. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em consonância com a regra processual, o art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, prevê que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Diante do exposto, em razão da prevenção do eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, determino a distribuição deste processo com as cautelas de estilo, compensando-se na forma regimental. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator